Tribunal: TJDFT
Processo: 0734987-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ATUAÇÃO COMO ADMINISTRADORA DO BEM. RECOLHIMENTO DE ALUGUÉIS E REPAROS. POSSE PRECÁRIA. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a posse exercida pela ocupante do imóvel é precária ou com animus domini.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião só ocorre se o possuir exerce a posse do imóvel sem oposição e com ânimo de dono.
4. Não há ânimo de dono se a posse exercida pela parte decorre de ajuste feito com o promitente comprador, que permitiu a ocupação do imóvel em troca da realização de reparos no bem e do recolhimento de aluguéis de outras unidades.
5. A posse da ocupante do imóvel não foi exercida de forma mansa e pacífica, sem oposição de terceiros, se o promitente comprador, que também se diz proprietário, ajuizou anteriormente ação de despejo contra ela.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1926099 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível.